Tribunal: TJDFT
Processo: 0723181-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI-ME contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível, que restou assim ementado (ID 45094182): PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. A não ocorrência de contradição revela que o interesse da parte embargante é no sentido de trazer, novamente, à tona discussão sobre matéria já analisada no acórdão que julgou o agravo de instrumento- providência incompatível com a via eleita. 3. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria, os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do artigo 1.022 do Código de Processo. 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1678216, 07231815120228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em suas razões recursais (ID 46182909), a agravante, em suma, afirma que não é cabível a desconsideração da personalidade jurídica e responsabilização dos sócios porque não foram esgotados todos os meios de constrição judicial. Reitera as mesmas alegações contidas em sua inicial de agravo de instrumento e nos embargos de declaração. Ao final, pede o conhecimento e provimento do presente agravo interno, para fins de julgar improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica do atual e da antiga sócia. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por inadequação da via eleita. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.021, é expresso ao estabelecer que o recurso cabível de decisão monocrática proferida por Relator é o agravo interno, a ser interposto nos autos do mesmo processo. No caso dos autos, não foi negado seguimento a apelação de forma monocrática pelo relator, tendo o recurso sido conhecido e devidamente julgado pelo colegiado da 3a Turma Cível (ID 40277738), bem como julgados os embargos declaratórios (ID 45094182). Assim, com fundamento no princípio da singularidade, constatado erro crasso na interposição de agravo interno a impedir a sua admissão como eventual Recurso Especial ou Extraordinário pela aplicação do princípio da fungibilidade, o não conhecimento do presente recurso, por inadequação da via eleita, é medida que se impõe. Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O Código de Processo Civil, em seus artigos 994, inciso III, e 1.021, prevê o cabimento do recurso de agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo relator, de modo a levar ao respectivo órgão colegiado o conhecimento da questão controvertida. 2. Na hipótese dos autos, não atentou a agravante para o fato de que a apelação interposta contra a sentença que lhe fora desfavorável foi julgada pela Segunda Turma Cível, ou seja, por órgão colegiado, tendo havido acórdão unânime no sentido do não provimento do recurso. 3. Contra o resultado de julgamento de recurso de apelação por órgão colegiado admite a legislação processual civil tão somente a interposição dos recursos especial e extraordinário para os tribunais superiores, além da oposição de embargos de declaração para o próprio órgão julgador, recursos classificados como sendo de fundamentação vinculada. 4. Diante da taxatividade do diploma processual civil no que diz respeito à matéria recursal, não se mostra possível a aplicação do princípio da fungibilidade para fins de aproveitamento da argumentação veiculada no recurso sob exame, atrelada ao reexame do conjunto fático-probatório, sendo imperioso reconhecer, por outro lado, que sua interposição configurou erro grosseiro. 5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1298672, 07033579020198070007, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no PJe: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a inadmissibilidade do presente agravo interno não está sendo declarada por votação unânime de órgão colegiado. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora